Tribunal: TJDFT
Processo: 0742993-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ricardo Barbosa Ferreira em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Paper House Decorações Ltda - EPP - nada provera quanto ao pedido que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado no Condomínio Residencial Ilha de Patmos, Lote 41, Quadra 137, Avenida do Café, Bairro Santa Genoveva, Goiânia/GO, descrito na matrícula no 29.497 do 3o Cartório do Registro de Imóveis de Goiânia/GO, sob o fundamento de que a matéria encontra-se preclusa, pois já apreciada em sentença que convertera o arresto em penhora. Segundo o provimento guerreado, a questão fora analisada em sede de apelação aviada em face da sentença que resolvera a cautelar de arresto anteriormente promovida pela agravada, não sobejando possível a alteração do que restara decidido acerca de o imóvel individualizado não se tratar de bem de família por não ter havido comprovação, pelo agravante, de que reside no imóvel, afigurando-se irrelevante o fato de ter havido a arrematação de um outro imóvel de titularidade dele. De sua vez, inconformado com o decidido, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido o instrumento, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva individualizada, por se qualificar como bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que era, de fato, proprietário de dois imóveis urbanos: um objeto da matrícula no 103.344 do Cartório do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia e outro, descrito na matrícula no 29.497 do 3a Cartório do Registro de Imóveis de Goiânia/GO. Informara que o primeiro imóvel fora penhorado, levado à hasta pública e arrematado nos autos de reclamação trabalhista ajuizada em seu desfavor, somente lhe sobejando o derradeiro imóvel individualizado, que traduz o local em que reside juntamente com sua família. Pontuara que, diante das alterações fáticas de sua situação patrimonial, fica patente que o imóvel nomeado constitui bem de família por se tratar o único bem de sua titularidade e no qual reside. Destacara que a questão afeta à impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser reanalisada na hipótese, diante da alteração fática superveniente. Esclarecera que os diversos documentos coligidos aos autos da execução subjacente positivam sua residência no imóvel. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ricardo Barbosa Ferreira em face da decisão[2] que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Paper House Decorações Ltda - EPP - nada provera quanto ao pedido que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado no Condomínio Residencial Ilha de Patmos, Lote 41, Quadra 137, Avenida do Café, Bairro Santa Genoveva, Goiânia/GO, descrito na matrícula no 29.497 do 3o Cartório do Registro de Imóveis de Goiânia/GO, sob o fundamento de que a matéria encontra-se preclusa, pois já apreciada em sentença que convertera o arresto em penhora. Segundo o provimento guerreado, a questão fora analisada em sede de apelação aviada em face da sentença que resolvera a cautelar de arresto anteriormente promovida pela agravada, não sobejando possível a alteração do que restara decidido acerca de o imóvel individualizado não se tratar de bem de família por não ter havido comprovação, pelo agravante, de que reside no imóvel, afigurando-se irrelevante o fato de ter havido a arrematação de um outro imóvel de titularidade dele. De sua vez, inconformado com o decidido, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido o instrumento, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva individualizada, por se qualificar como bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e da viabilidade de ser preservada a penhora que recai sobre o imóvel residencial individualizado como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que persegue a agravada por meio do executivo que maneja em desfavor do agravante e de outros litisconsortes, ou se, ao contrário, o imóvel, a par de ser de natureza residencial, é utilizado como residência pelo agravante, qualificando-o como bem de família e tornando-o impenhorável para realização do débito exequendo. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Consignada essa assertiva, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a ser visualizada a situação submetida a exame. A agravada ajuizara execução em desfavor do agravante e de outros litisconsortes almejando forrar-se com o crédito descrito no título executivo, no valor histórico de R$445.714,63 (quatrocentos e quarenta e cinco mil setecentos e quatorze reais e sessenta e três centavos)[3]. Deve ser registrado que, durante o curso procedimental, a agravada manejara ação cautelar incidental autônoma, que transitara no bojo do processo no 2014.01.1.003494-2, almejando o arresto dos bens imóveis de titularidade do ora agravante objeto das matrículas no 103.344, do Cartório do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia, e da matrícula no 29.497, do 3o Cartório do Registro de Imóveis de Goiânia/GO. Na aludida ação, o ora agravante apresentara contestação, defendendo, dentre outras matérias, que o imóvel individualizado enquadra-se como bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Deve ser registrado, demais disso, que, nos autos da ação cautelar nomeada, o ora agravante aviara o agravo de instrumento no 2016.00.2.000857-0, em que suscitara a impenhorabilidade do imóvel nomeado, situado no Condomínio Residencial Ilha de Patmos, Lote 41, Quadra 137, Avenida do Café, Bairro Santa Genoveva, Goiânia/GO, descrito na matrícula no 29.497 do 3o Cartório do Registro de Imóveis de Goiânia/GO, por se tratar de bem de família. O agravo de instrumento nomeado fora desprovido, como retrata a ementa ora transcrita, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABAILIDADE. NECESSIDADE DE SER DEMONSTRADA A HABITAÇÃO ATUAL NO IMÓVEL. NÃO ESCLARECIMENTO EM TORNO DE SUPOSTA ALIENAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO REQUISITO ÚNICO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL. 1. Para se alcançar a intangibilidade do imóvel como bem de família, é necessária, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, a prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio. Nesse ambiente, comprovantes de pagamento de luz, energia, telefone, televisão a cabo referentes a período de anos atrás não se prestam ao fim de demonstrar que o imóvel atualmente é habitado pela família. 2. Não elucidada a questão em torno da alienação de outro imóvel de propriedade do devedor, não há que se reconhecer a presença do requisito "único imóvel", o que milita em desfavor da reforma da decisão de indeferimento do requerimento de nulidade dos atos de constrição, ficando mantida, assim, a penhora do referido imóvel. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 945488, 20160020008570AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 8/6/2016. Pág.: 269-285) Por oportuno, transcreve-se os fundamentos do acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 2016.00.2.000857-0: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO BARBOSA FERREIRA, tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos de ação cautelar incidental de arresto, em que o d. Juízo a quo, por não vislumbrar hipótese de reconhecimento de bem de família em relação ao imóvel localizado no Residencial Ilha de Patmos, indeferiu o requerimento de nulidade dos atos de constrição realizados por meio de carta precatória, mantendo, assim, incólume a penhora do referido imóvel (decisão de fls. 177v/179v integrada pela resposta aos embargos de declaração de fls. 195/195-v deste instrumento). Em suas razões recursais (fls. 1/12), o agravante afirma que o imóvel localizado no Residencial Ilha de Patmos não se sujeita à penhora, porquanto se trata de bem de família, ao preencher os requisitos legais de ser a única propriedade do executado e de ser utilizado para moradia permanente. Aduz que o outro imóvel penhorado na respectiva ação cautelar (imóvel localizado no Residencial Mirafiori) já fora alienado a terceiro, restando evidente a exclusividade do imóvel localizado no Residencial Ilha de Patmos como bem de família. No mais, traz aos autos comprovantes de pagamento de contas, como luz, energia, telefone, televisão a cabo, além de cadastros bancários que constam o endereço do imóvel em questão para atestar que o agravante lá reside com sua família. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão vergastada. (...) Sem razão a parte agravante. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o imóvel em questão não se sujeita à penhora, porquanto se trata de bem de família. (...) Considerando o escopo da norma jurídica de garantir a residência do núcleo familiar, a proteção legal em análise deve abranger não apenas o devedor proprietário de imóvel, como também aquele que, em razão de cessão de direito ou de contrato de promessa de compra e venda, possui apenas direitos possessórios sobre o bem, destinando-o à moradia da família. Isso porque a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Todavia, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio. (...) No caso em tela, com vistas a comprovar a utilização do imóvel para a moradia da família, o agravante juntou diversos comprovantes de pagamento de luz, energia, telefone, televisão a cabo, além de cadastros bancários, relativos ao período entre 2008 a 2012, que constam o endereço do imóvel em questão e o nome do agravante (fls. 96 a 109 deste instrumento). Alega também que foi citado para a referida ação cautelar no endereço deste imóvel. Tais provas não trazem consigo verossimilhança suficiente para que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, uma vez que, referindo-se ao período entre 2008 e 2012, não há provas de que atualmente o imóvel é habitado pela família. Insta consignar, ainda, que, posteriormente à contestação, em sede de embargos de declaração, foram juntados novos documentos aos autos principais, a saber, fotos dentro do suposto bem de família (fls. 181v/185v) e comprovantes de pagamento de contas de energia datadas de 2003 a 2015 (fls.187v/189v). A esse respeito, ainda que fossem considerados, tais documentos não são hábeis a provar a moradia permanente da família, porquanto não há como extrair de uma mera foto a convicção de que o local constante dela trata-se do imóvel ventilado como residência permanente da família. Igualmente, os comprovantes de pagamento das contas de energia detêm o condão apenas de consubstanciar a manutenção do imóvel, não esclarecendo, pois, a questão em torno da utilização do imóvel para a finalidade de residência da família do agravante ou por terceiros (locatários, por exemplo). Quanto à comprovação do requisito de ser o imóvel o único de propriedade do agravante, argumentou-se que o outro imóvel arrestado localizado no Residencial Mirafiori (certidão de matrícula às fls. 29v/30) já havia sido alienado a terceiro (escritura de compra e venda às fls. 149v/150). Todavia, a definição em torno da questão da alienação deste imóvel restou prejudicada conforme consta na decisão agravada, em face da suspensão da demanda (cautelar de arresto) especificamente em relação a esse imóvel (determinação decorrente do comando do julgamento do AGI no 2015.00.2.022345-5. Desse modo, não elucidada a questão em torno da alienação do outro imóvel, não há que se reconhecer a presença do requisito ‘único imóvel’, o que milita em desfavor da reforma da decisão de indeferimento do requerimento de nulidade dos atos de constrição realizados por meio de carta precatória, ficando mantida, assim, a penhora do referido imóvel. Posto isso, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO. É como voto.” De sua parte, a pretensão acautelatória manejada pela ora agravada fora acolhida, como se infere do abaixo reproduzido[4]: “Trata-se de ação cautelar autônoma de arresto, sob a égide do antigo rito das ações cautelares do Código de Processo Civil, ajuizada por Paper Decorações Ltda. em desfavor de Kleber Renato Pereira Juca e Ricardo Barbosa Ferreira (...). Citado Ricardo apresentou contestação. (...) No mérito, alega que reside no imóvel e que ele é considerado bem de família; (...) Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. (...) O pedido é procedente. Justifico. (...) Forte nessas razões julgo procedente o pedido formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para proceder o arresto dos bens imóveis localizados na cidade de Goiânia/GO, registrados sobre a matrícula 103.344 e 29.497, respectivamente, convertendo o arresto em penhora, tudo nos termos do art. 818 do antigo Código de Processo Civil. (...)” Ademais, a questão afeta à impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 29.497 fora apreciada e refutada pelo acórdão que resolvera o apelo manejado pelo ora agravante em face do provimento que resolvera a aludida cautelar. Confira-se, por oportuno, os fundamentos do voto colegiado que ora se reproduz, in verbis[5]: “(...) Noutro vértice, cumpre frisar que não merece análise o argumento do apelante de que o imóvel de matrícula 29.497 (sobrado no bairro Santa Genoveva de Goiânia/GO) enquadra-se como bem de família. Conforme se extrai da decisão interlocutória de fls. 236/238, dos embargos declaratórios rejeitados de fls. 269 e do agravo de instrumento de fls. 299/304, os documentos coligidos aos autos não fazem prova de que o aludido imóvel realmente era ocupado como residência da família, razão pela qual a impenhorabilidade do bem de família, arrolada no art. 1o da Lei 8.009/1990, restou afastada na hipótese dos autos. Portanto, mostra-se preclusa a discussão acerca do enquadramento do imóvel de matrícula 29.497 (sobrado no bairro Santa Genoveva de Goiânia/GO) como bem de família, pois tal matéria já foi objeto de deliberação judicial no curso do feito.” Na sequência, a ora agravada postulara a adjudicação dos imóveis arrestados, o que fora indeferido pelo juízo sob o fundamento de que o imóvel registrado sob a matrícula no 103.344 fora objeto de arrematação em hasta pública judicial, não sendo mais da propriedade do ora agravante. No tocante ao imóvel descrito na matrícula 29.497, esclarecera o juízo que ainda não fora averbada sua penhora, inviabilizando a adjudicação, senão vejamos[6]: “1. Indefiro o pedido de adjudicação do imóvel matrícula no 103.344, pois não é mais titularizado pelo devedor, sendo atualmente de propriedade de Luciano Costa Silva e Gleiziane Damasceno de Souza Costa, conforme Id no 50075228, tendo em vista arrematação feita em hasta pública (Id no 32257956, fl. 4). 2. Em relação ao pedido de adjudicação do imóvel matrícula no 29.497, a decisão Id no 31189762 (fl. 13 a 21) converteu o arresto em penhora. No entanto, o ofício para averbação no cartório de registro de imóveis não foi expedido, razão pela qual a penhora não foi averbada. Assim, oficie-se o cartório de registro de imóveis da 3a Circunscrição de Goiânia/GO, para que proceda à averbação da penhora sobre o imóvel matrícula no 29.497, instruindo o ofício com a mencionada decisão. 3. Após averbada a constrição, prossiga-se nos termos do item 4.1 do Id no 31189759.” Após o trânsito em julgado da sentença acautelatória[7], fora averbada então, junto ao competente registro imobiliário, a penhora do imóvel em tela, objeto da matrícula no 29.497 do 3o Cartório do Registro de Imóveis de Goiânia/GO[8]. A execução tivera prosseguimento, tendo sido os demais litisconsortes passivos citados por edital[9]. Posteriormente, o ora agravante apresentara manifestação[10] almejando a desconstituição da penhora do aludido imóvel, sob o fundamento de que se enquadra como bem de família. Adviera, então, o provimento arrostado, que nada provera quanto ao pedido formulado. É o que se infere do abaixo reproduzido[11]: “(...) 3. Sobre a alegação de ID de 171189751, de que o imóvel de matrícula no 29.497 é bem de família, tenho que nada a prover, pois a matéria encontra-se preclusa, uma vez que apreciada na sentença de ID 31189762 - Pág. 13/21, a qual converteu o arresto em penhora. Ademais, veja-se que a questão também fora enfrentada no julgamento da apelação à sentença da cautelar de arresto, nos seguintes termos (ID31189778, páginas 6/8): ‘Noutro vértice, cumpre frisar que não merece análise o argumento do apelante de que o imóvel de matrícula 29.497 (sobrado no bairro Santa Genovena em Goiânia) enquadra-se como bem de família. Conforme se extrai da decisão interlocutória de fls. 236/238, dos embargos declaratórios rejeitados de fls. 239 e do agravo de instrumento de fls. 299/304, os documentos coligidos aos autos não fazem prova de que o aludido imóvel realmente era ocupado como residência da família, razão pela qual a impenhorabilidade do bem de família, arrolada no art. 1o da Lei 8.009/1990, restou afastada na hipótese dos autos. Portanto, mostra-se preclusa a discussão acerca do enquadramento do imóvel de matrícula 29.497 (sobrado no bairro de Santa Genoveva em Goiânia/GO) como bem de família, pois tal matéria já foi objeto de deliberação judicial no curso do feito. Quanto ao imóvel de matrícula 103.344 (apartamento no setor Macambira de Goiânia/GO), não se sustenta o argumento de que a constrição judicial deve ser afastada porque o bem teria sido licitamente transferido a terceiro de boa-fé, antes da propositura da execução. Conforme externado, na decisão dos embargos de terceiro (em apenso), restou demonstrado que a compra e venda do aludido bem foi objeto de simulação, razão pela qual o arresto foi mantido e, posteriormente, convertido em penhora. Por fim, também não se sustenta o argumento de que, na hipótese de se concluir que os dois imóveis pertencem ao apelante, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça, exarado no REsp. 1.608.415-SP. O aludido precedente jurisprudencial concluiu que a Lei 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel, bem como a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese de a parte possuir vários imóveis que utiliza como residência. (...) Conforme já exposto, a negativa de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula 29.497 (sobrado no bairro Santa Genoveva de Goiânia/GO), questão, repita-se, preclusa, ocorreu porque o apelante não comprovou que residia naquele imóvel. Desse modo, a alegação de que a Lei n.o 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel, em nada aproveita ao apelante, pois não foi essa a razão pela qual a tese de bem de família foi afastada’. Vê-se, portanto, que a matéria se encontra preclusa, sendo indiferente o fato de ter havido arrematação do segundo imóvel, fato que não foi levado em consideração na decisão já preclusa que concluiu que o imóvel de matrícula 29.497 não se enquadra como bem de família por não restar comprovado nos autos que o executado reside no imóvel em questão.” Consignados os atos precedentes, deve ser registrado que, de fato, a questão afeta à impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula no 29.497 do 3o Cartório do Registro de Imóveis de Goiânia/GO, sob o fundamento de se tratar de bem de família, já fora apreciada no curso procedimental. A matéria fora objeto de apreciação durante o ano de 2016, e, passados mais de 7 (sete) anos da decisão que resolvera a questão, ressoa legítima sua reanálise diante das alterações fáticas havidas. É que, em suma, houvera alteração na situação de fato que norteara as decisões precedentes, ensejando que a situação se enquadre no disposto no artigo 505, inciso I, do CPC. Consoante assinalado, defende o agravante que, agora, somente lhe resta o imóvel nomeado, no qual reside, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade diante do novo cenário de fato. Sobreleva pontuar, ainda, que a questão atinada com a higidez da penhora pode ser conhecida a qualquer tempo, desde que não resolvida anteriormente e não haja alteração de fato desde a resolução havida. Com efeito, a legitimidade da penhora traduz questão de ordem pública, podendo ser suscitada através de simples petição e após o decurso do prazo para impugnação ou embargos, à medida em que, ante a finalidade do processo executivo, que é a expropriação de bens pertencentes ao devedor, transcende a pessoa do excutido, revestindo de interesse público a preservação da legitimidade e legalidade da expropriação, legitimando que seja conhecida até mesmo de ofício pelo Juiz da execução. Sob esse prisma, encartando a impenhorabilidade de bem de família matéria de ordem pública por estar atinada com a regularidade e legitimidade da expropriação, ressoa possível sua reanálise diante da alteração da situação fática que subsistia no momento em que a questão fora resolvida, conforme pontuado. Esse é o entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. MEAÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão temporal. 2. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família, por não ser razoável exigir-se do devedor a prova negativa de que não possui outros bens imóveis da mesma natureza. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1185000, 07056851420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1171261, 07216316020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019) “DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, NA HIPÓTESE DE A QUESTÃO NÃO TER SIDO ENFRENTADA ANTERIORMENTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI No 8.009/90. PROTEÇÃO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento dominante na doutrina nacional, a arguição da modalidade de impenhorabilidade decorrente de se tratar de bem de família representa questão de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer momento ou mesmo conhecida de ofício, somente se sujeitando à preclusão após o efetivo enfrentamento da matéria. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1093937, 07149146620178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 11/05/2018. Pág. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EXCEÇÃO. ART. 3o, INCISO II, DA LEI No 8.009/90. APLICAÇÃO. DÉBITO RESULTANTE DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. 1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo, em razão disso, ser alegada a qualquer tempo. 2. Se o crédito demandado decorre do não pagamento de prestações relativas à aquisição do imóvel, é possível a expedição de mandado de desocupação do bem, ainda que se trate de bem de família, por força da aplicação extensiva da exceção preconizada no art. 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90. Precedentes. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1064337, 07029637520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Aferido que a questão suscitada afigura-se passível de ser conhecida, sobeja apreciar o que aduzira o agravante acerca da impossibilidade da penhora do imóvel individualizado por constituir bem de família, notadamente se houvera alteração da situação de fato que vigorava à época em que a questão fora enfrentada. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o imóvel cuja penhora fora determinada constitui a residência do agravante, que nele reside em companhia da família. Essa circunstância encontra-se positivada nos documentos acostados aos autos, notadamente as faturas pertinentes aos serviços de energia elétrica e água e ao IPTU pertinente à unidade, que demonstram que o imóvel relacionado é destinado à residência do agravante e de sua família[12]. Sobeja, ademais, que o outro imóvel que fora de titularidade do agravante, objeto da matrícula no 103.344 do Cartório do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia, fora objeto de alienação judicial, sobejando impassível que não é proprietário de nenhum outro imóvel. Aludida apreensão é que resulta na subsistência de alteração na situação de fato que anteriormente subsistia, conduzindo à prolação do provimento que afastara a arguição de impenhorabilidade. É que, à época, fora alinhada premissa de que não subsistia prova da alienação do outro imóvel pertencente ao agravante, o que agora ficara patenteado. Essa apreensão é corroborada pelo apreendido no curso da execução subjacente, pois, realizada consulta aos sistemas conveniados ao juízo, não fora localizado patrimônio imobiliário de titularidade do agravante. Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel individualizado, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência do agravante, ostenta a qualidade de bem de família. Qualificando-se o imóvel nomeado como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[13], inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pela agravada nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida,. Com efeito, a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família, podendo essa derradeira condição ser realizada mediante comprovação de que, ainda que o obrigado não resida no bem, os frutos que gera são revertidos à sua subsistência. Comentando o tema, Ricardo Arcoverde Credie[14] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o excutido, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. O que sobeja vigendo no momento é intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o imóvel constrito é destinado à moradia do agravante e de sua família, ensejando que seja preservado pelo manto da impenhorabilidade assegurado pelo legislador. Esse é o entendimento, há muito, estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - ‘As exceções aos benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou acidente de veículos’ (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). – ‘A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90’ (REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução.4. ‘É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência’ (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). ‘O imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.’ (REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso especial provido.” (REsp 790.608/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ 11/05/2006, p. 167) “CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido.” (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) “PENHORA - IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. Impossibilidade de sequer cogitar-se de renuncia ao beneficio instituído pela Lei 8.009/90, com base em que o bem foi indicado pelo executado, se essa indicação fez-se antes daquela Lei.Não revela a circunstancia de não se ter provado que o imóvel e o único, pois a Lei não contem tal exigência.” (REsp 84.991/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a T., unânime, DJ 06/05/96, p. 14.416) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência. - Recurso especial provido.” (REsp no 435357/SP, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, DJ de 03/02/2003) “PENHORA - IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUER COGITAR-SE DE RENUNCIA AO BENEFICIO INSTITUIDO PELA LEI 8.009/90, COM BASE EM QUE O BEM FOI INDICADO PELO EXECUTADO, SE ESSA INDICAÇÃO FEZ-SE ANTES DAQUELA LEI. NÃO REVELA A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE TER PROVADO QUE O IMOVEL E O UNICO, POIS A LEI NÃO CONTEM TAL EXIGENCIA.” (REsp 84.991/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/1996, DJ 06/05/1996, p. 14416) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA. BEM DE FAMILIA. INCIDENCIA DA LEI N. 8.009/90. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO. - E INQUESTIONAVEL A IMPENHORABILIDADE DO UNICO BEM IMOVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JA FORA EFETUADA NA VIGENCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTENCIA DE UM OUTRO IMOVEL REGISTRADA COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTORIO. - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 66.178/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1996, DJ 19/08/1996, p. 28488) O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. A existência de outros imóveis em nome executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem ocupado a título de moradia. Ou seja, o que prevalece, para a caracterização do imóvel como bem de família, é a sua utilização como residência. 3. O acervo probatório indica que a penhora recaiu sobre o imóvel em que reside o devedor. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1759078, 07275098720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. A LEI PROTEGE O IMÓVEL EM QUE A FAMÍLIA RESIDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM RATIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70056473150, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 31/10/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A BAIXA DA PENHORA EM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA, MANTENDO-SE A ORDEM DE PENHORA NOS OUTROS DOIS IMÓVEIS. EXEQUENTE QUE APONTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O BEM DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DOS AGRAVADOS. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS, SENDO SEDE DA EMPRESA AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO CASAL.BENEFÍCIO GARANTIDO PELA QUALIDADE DE MORADIA.PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.’ (STJ - Resp 988915/SP, rel.Min. Raul Araújo, 4a Turma, J.15/05/2012, DJe 08/06/2012).” (TJ-RS - AI - 1414671-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 31/10/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013) Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside o agravante se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação exclusivamente quanto ao ponto, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão que reconhecera a subsistência da penhora. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pelo agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada exclusivamente no pertinente à consumação da expropriação do imóvel penhorado, ficando preservada sua penhora, até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 171723129 - Pág. 1/3 (fls. 781/783) – execução. [2] - ID Num. 171723129 - Pág. 1/3 (fls. 781/783) – execução. [3] - ID Num. 1189742 - Pág. 1/3 (fls. 10/11) – execução. [4] - ID Num. 31189751 - Pág. 16 (fls. 346) – execução. [5] - ID Num. 31189757 - Pág. 6 (fl. 362) – execução. [6] - ID Num. 50102919 - Pág. 1 (fl. 537) – execução. [7] - ID Num. 31189783 - Pág. 17 (fl. 494) – execução. [8] - ID Num. 99273589 - Pág. 1/3 (fls. 560/562) – execução. [9] - ID Num. 122708609 - Pág. 1 (fls. 616) – execução. [10] - ID Num. 171189751 - Pág. 1/8 (fls. 732/739) – execução. [11] - 171723129 - Pág. 1/3 (fls. 781/783) – execução. [12] - ID Num. 171191863 - Pág. 1 a ID Num. 171191875 - Pág. 2 (fls. 770/780) – execução. [13] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [14] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17.